Tribunal: TJDFT
Processo: 0006383-91.2001.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESPACHO Ciente da petição de ID 12838955 do Ente Devedor que concorda com a habilitação de herdeiros de ID 12396538. Os alvarás acostados nos ID ́s 13712369/13712373 comprovam os pagamentos dos créditos inscritos no presente Precatório. Assim, cumpra-se a sentença de fls. 180/184 – ID 8184107, remetendo-se os autos ao arquivo. Cumpre esclarecer que a Secretaria da COORPRE cadastrou erroneamente como credor desse processo: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA – CPF: 115.013.241-87 no lugar do credor correto, qual seja: ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA – CPF: 392.764.811-68. Por fim, promova-se a baixa do nome do(a)s credor(a)s WEMERSON GONÇALVES DE SOUZA JÚNIOR, JAQUELINE GONÇALVES MIRANDA, ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA e DINA GONÇALVES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 16 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto